Tribunal: TJDFT
Processo: 0716523-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716523-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LENER TAPLION SILVA AZEVEDO AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DOS TAPIRIRIS D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 47357519), interposto por LENER TAPLION SILVA AZEVEDO contra CONDOMINIO JARDINS DOS TAPIRIRIS em face da decisão prolatada pelo relator (ID 46383436), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo do Agravante. Intime-se o Agravado para que, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do Art. 1.021, § 2o do CPC. Desentranhe-se o documento ID 47355607 lançado em manifesto equívoco pelo patrono do agravante. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se Brasília, 5 de junho de 2023 15:08:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador